Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-76.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002102-76.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELY FERNANDES DE MELO - CPF: 051.892.192-16 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. M
AJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
responsabilidade
da transportadora aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por ocorrência de fortuito interno, como questões operacionais.

2.

O atraso de mais de 30 horas para o destino final e a ausência de adequada assistência material superam o mero aborrecimento.

3.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e os aspectos do caso concreto — gravidade do dano, extensão do sofrimento, tempo de atraso e desassistência — a majoração da indenização para R$ 6.000,00 revela-se adequada à dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
GABRIELY FERNANDES DE MELO
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta data, mais juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) a contar da citação.

A controvérsia recursal restringe-se ao valor fixado a título de danos morais, já que o dever de indenizar não foi impugnado pela companhia aérea.

Conforme os autos, recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Boa Vista - Cuiabá, com conexões em Manaus e Campinas, com embarque previsto para o dia 25/01/2025. Contudo, houve atraso de mais de 50 minutos na decolagem do voo inicial, o que resultou na perda da conexão em Manaus/AM. A recorrente foi reacomodada em outro voo apenas para o dia seguinte, chegando ao destino final com
atraso de aproximadamente 32 horas
em relação ao horário inicialmente contratado.

A empresa recorrida alega que o atraso decorreu de questões operacionais relacionadas à chegada tardia de um voo em trânsito e cumprimento de tempo de solo.

Todavia, a jurisprudência pacífica entende que situações dessa natureza constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, passo à análise do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso em análise, verifica-se que o atraso de aproximadamente 32 horas para chegada ao destino final, com necessidade de pernoite em cidade de conexão sem a devida assistência material, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o valor fixado deve ser
majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que melhor atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar a indenização por danos morais
para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025